Tribunal: STF
Processo: ARE 1592886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Celso Goncalves Sanguina e outros interpuseram o presente agravo (eDoc 23) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 13) que está assim ementado:

CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO E RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. 
PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE AUTORIZOU AS MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. FEITO DISTRIBUÍDO DURANTE O PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL, QUE DIANTE DA URGÊNCIA, DEFERIU, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇADAS PARA AS COMARCAS DE SÃO JOSÉ E GAROPABA. TOGADO SINGULAR QUE DECIDIU NA CONDIÇÃO DE JUIZ PLANTONISTA DA CAPITAL, QUE ABRANGE A COMARCA DE SÃO JOSÉ. POSTERIOR REMESSA DO FEITO PARA A VARA DA REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL QUE TEM COMO FINALIDADE COOPERAR NA APRECIAÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA REGRA DA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. MATÉRIA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO DURANTE O REGIME DE PLANTÃO (RESOLUÇÃO 10/2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, ART. 3º, INCISOS V E VI). OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 563, DO CPP). TESE AFASTADA. 
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO PERMANENTE QUE FOI PRATICADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO. OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRATICOU O PRIMEIRO ATO DECISÓRIO. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDOS DE BUSCA APREENSÃO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DENTRE OUTROS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE APONTA, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, A EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE OS RÉUS M. F. H. A. E L. D. R. A. INTEGRAVAM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AINDA, AGENTES QUE OSTENTAVAM MANDADO DE PRISÃO ATIVO, ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. POLICIAIS CIVIS QUE, EM CUMPRIMENTO À MEDIDA CAUTELAR, LOGRAM ÊXITO EM APREENDER, NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS, ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE SELETOR DE RAJADA, MUNIÇÕES, NOVE APARELHOS TELEFÔNICOS E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 
CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, XII, LIII, e 93, IX, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI e XII, da Constituição da República, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Finalmente, quanto a suposta violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 2º, inciso I, da Resolução nº 06/2018 do TJSC; Resoluções de n. 1/2013-CM e 12-2013-TJ, art. 3º, incisos V e VI, da Resolução CM n. 10/2022; e artigo 71 do Código de Processo Penal) concluiu pela competência do juízo que autorizou as medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação telefônica, bem como pela presença de justa causa para decretação das referidas medidas.  

É o que se observa nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Infere-se que a Autoridade Policial formulou representação objetivando a interceptação telefônica, bem como a quebra de dados telemáticos e a medida de busca e apreensão, tudo com a finalidade de obter subsídios à investigação dos crimes de participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, favorecimento pessoal e outros conexos na Região da Grande Florianópolis. 
Na época, foram recebidas informações da 2ª Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Estado de Mato Grosso do Sul de que integrantes de organização criminosa, foragidos e com mandados de prisão em aberto, especificamente Lucas Daniel Recalde Aguirre e Maroan Fernandes Haidar Aihmed, estariam escondidos no Estado de Santa Catarina, inclusive portando armas de fogo. 
Dessa forma, a distribuição das medidas cautelares foi corretamente realizada perante o Juízo da Comarca da Capital. Diante da urgência do pedido, a primeira decisão nos autos foi proferida pela magistrada em regime de plantão e, posteriormente, distribuída à Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital, que possui competência na apreciação de processos relativos a participação em organizações criminosas. 
Outrossim, não se pode olvidar que as decisões proferidas em Juízo de plantão são referendadas pelo juízo natural da causa, o que ocorreu, no caso em tela, com o regular processamento da demanda originária. 
Nesse ponto, o art. 2º, inciso I, da Resolução nº 06/2018 do TJSC, define a competência da Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital. Veja-se. [...] 
Art. 2º Competirá privativamente ao Juiz de Direito da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, com jurisdição plena, apreciar os inquéritos policiais e procedimentos investigatórios, assim como processar e julgar as ações penais, oriundos das comarcas da Capital, de Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José, referentes: 
I - a ilícitos praticados por organizações criminosas, definidas no art. 2º da Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012, excetuados os processos de competência do Tribunal do Júri e dos Juizados Especiais Criminais e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher [...] 
No ponto, destaca-se que a finalidade da criação da unidade especializada para apurar crimes praticados por Organizações Criminosas era conferir celeridade a tramitação processual, já que na grande maioria dos casos, os processos dessa espécie são complexos, extensos e com número consideráveis de acusados (Resoluções de n. 1/2013-CM e 12-2013-TJ). 
Assim, a competência para análise da medida cautelar em comento era do juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital, afastando-se qualquer nulidade alegada. 
Em relação à alegada ausência de urgência que justificasse a atuação do plantão judiciário, é importante destacar que o art. 3º, incisos V e VI, da Resolução CM n. 10/2022, permite a utilização do plantão judiciário para a análise e concessão de medidas cautelares no âmbito criminal. Veja-se: 
Art. 3º O plantão judiciário será destinado exclusivamente ao exame de: 
[...] 
V - pedido de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
VI - medida cautelar, cível ou criminal, ou tutela de urgência que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 
Convém ressaltar, que a urgência da medida restou fundamentada na existência de indícios de que integrantes de organização criminosa, foragidos da Justiça, estariam se escondendo neste Estado. 
Quanto à medida cautelar de busca e apreensão levada a efeito, também, na Comarca de Garopaba, tem-se que tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal.
[...]
Da incompetência territorial
[...]
Contudo, novamente sem razão.
Isso porque, conforme manifestação pacífica da doutrina e jurisprudência pátrias, os delitos ora julgados são tidos como permanentes e, em virtude disso, podem ser cometidos em diferentes Comarcas, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra de competência prevista no artigo 71, do Código de Processo Penal: "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção". 
Os relatórios de análise de extração de dados dos celulares apreendidos, demonstram que a organização criminosa imputada aos Réus também atuava, em tese, na Região de Florianópolis. 
Cumpre destacar, como bem detalhado pelo Magistradoa quo (Evento 372 dos autos n. 5050051-75.2024.8.24.0023): 
Por exemplo, na conversa entre MAROAN e um interlocutor chamado Alan Logist, negociando uma carga de maconha para vir até Florianópolis (processo 5025643- 54.2023.8.24.0023/SC, evento 37, REL_MISSAO_POLIC2, fl. 57). 
Na resposta, o interlocutor afirma que naquela semana tinha chegado 4 (quatro) mil quilos de maconha até a a cidade de Palhoça (processo 5025643-54.2023.8.24.0023/SC, evento 37, REL_MISSAO_POLIC2, fl. 58). 
Assim, o fato da organização criminosa composta pelos Réus supostamente atuar em vários territórios (Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/Paraguai, bem como Itapema/SC, Porto Belo e região da Grande Florianópolis), por si só, não afasta a regra da prevenção contida no artigo 71 do Código de Processo Penal.
Isso posto, ainda que se considere que todas as Varas Criminais possuíssem competência concorrente para julgamento dos referidos crimes, deve ser observada a regra da prevenção, prevista no art. 83 do Código de Processo Penal, não havendo justificativa para a redistribuição dos autos.
[...]
Nesse sentido, verifica-se que o Juízo Plantonista da Capital, que antecedeu o Juízo Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital, ao expedir medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação telefônica no Evento 6 dos autos n. 5000504- 03.2023.8.24.0023, foi o primeiro a determinar comando de caráter decisório referente aos fatos criminosos, motivo pelo qual deve ser considerado prevento, não havendo, pois, falar em nulidade por incompetência territorial.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
[...]
2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 

2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.
(ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente